Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0741023-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUREA RITA PINHO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pela recorrente, ID 58187677. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 19 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito